Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-74.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008114-74.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TEROSSI FERREIRA - CPF: 316.090.188-26 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A ausência de prova robusta e inequívoca da suspensão indevida de linha telefônica afasta o dever de indenizar por danos morais.

2.

A cobrança indevida, quando pontual e sem repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, configura mero descumprimento contratual, não ensejando reparação extrapatrimonial.

3.

A declaração de nulidade da cobrança indevida e sua exclusão do sistema são suficientes para recompor o dano material decorrente da falha na prestação do serviço.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE TEROSSI FERREIRA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da TELEFONICA BRASIL S.A., afastando a condenação por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

O agravante sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, com a suspensão indevida de sua linha telefônica, bem como a cobrança abusiva de valores em desacordo com o contratado, o que justificaria a manutenção da condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025